Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Conflito negativo de competência. Demanda ajuizada por consumidor. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle ex officio.
1. É relativa a competência quando se trata de demanda em que o consumidor figura no polo ativo.
2. Competência dessa natureza não comporta controle judicial espontâneo (STJ 33 e TJDFT 23), ao qual se equipara a declinatória motivada por emenda da inicial após despacho do Juízo para que o autor justifique a escolha do foro, distinto do seu domicílio, ao qual dirigiu a demanda, modificação que, cabe acrescentar, ofende o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
3. Declarou-se a competência do Juízo suscitado.